Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No. Processo : 0707966-37.2024.8.07.0009 Recorrente : WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por William Wallace Santos da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, DF, conforme consta da autuação. Entretanto, ocorre que se trata de carta testemunhável contra a decisão de não recebimento de recurso em sentido estrito, em face do recebimento da denúncia nos autos da ação penal no 0706248-73.2022.8.07.0009, oferecida em desfavor do recorrente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 7o, VII, da Lei no 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal (ID 59788431). No caso, o Juízo a quo recebeu o presente recurso como CARTA TETEMUNHÁVEL, conforme decisão de ID 59788427. Assim, determino que se retifique a autuação para CARTA TETEMUNHÁVEL. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator